Tribunal: TJDFT
Processo: 0037877-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0037877-89.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, GDC ALIMENTOS S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GDC ALIMENTOS S.A DESPACHO Intime-se a parte embargada (GDC Alimentos S.A.) para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal (ID 77752357), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator